Tribunal: STF
Processo: RE 1336869
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário, com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal de Santa Catarina.



    Sustenta a constitucionalidade das alterações promovidas pela EC n. 103/2019 às alíquotas das contribuições sociais dos servidores públicos, em razão dessas terem respeitado os princípios da legalidade e da capacidade contributiva. 



    Requer, em síntese, a reforma do acórdão ora impugnado, tendo em vista a contrariedade ao art. 149 da Constituição Federal – com a redação dada pela EC 103/2019. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Observem o que decidido pelo Colegiado de origem:



    A matéria em discussão já foi objeto de apreciação por esta Turma Recursal no Recurso de Medida Cautelar n. 5014917-20.2020.4.04.7200, Relator Juiz Federal Antonio Fernando Shenkel do Amaral e Silva, julgado na sessão virtual realizada no período de 22 a 29-10-2020, que no mesmo sentido entendeu pela inconstitucionalidade do artigo 11 da EC n. 103/2019 e do artigo 149, § 1º e 1º-B, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC n. 103/2019. 



    Para melhor elucidar a questão, destaco, abaixo, os fundamentos exarados do voto condutor, que adoto como razões de decidir: 



    (...)7. Em conclusão, o aumento nas alíquotas da contribuição previdenciária efetivado pela EC n. 103/2019, além de fixar o percentual de 14%, institui progressividade, caracterizando confisco e infração à capacidade contributiva, instituindo tributação sobre a remuneração/subsídio na ordem de 36,83%, quando acrescido o imposto de renda. Ainda, limita o acesso aos benefícios previdenciários e aumenta o custeio, afrontando a regra constitucional de contrapartida. Ao final, sensível à alteração de todo o regime jurídico, reduz a remuneração/subsídio total a ser pago ao contribuinte, no caso concreto, no patamar de 5,87%, caracterizando uma inconstitucional redução de vencimentos/subsídio. 8. Com isto, em juízo sumário, entendo pela inconstitucionalidade do art. 11 da EC n. 103/2019 e o art. 149, § 1º e 1º-B, da CF, com a redação dada pela EC n. 103/2019. (...) 



    A respeito da matéria em causa, na análise conjunta das ADIs 6254, 6255, 6258, 6271 e 6367, o ministro Roberto Barroso negou, ad referendum, o pedido cautelar pleiteado assentando a plena vigência do art. 11 da EC 103/2019 até o julgamento definitivo das ações diretas pelo Tribunal Pleno do Supremo: 



    Diante do exposto, nego a cautelar pleiteada pelas Requerentes, de modo que, até posterior manifestação nestes autos, o art. 1º, no que altera o art. 149, § 1º da Constituição, e o art. 11, caput, § 1º, incisos I a VIII, § 2º, § 3º e § 4º, da Emenda Constitucional nº 103/2019 são considerados constitucionais e, portanto, válidos, vigentes e eficazes. Deixo claro, por fim, que a presente decisão se refere tão somente à questão da progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores públicos. Quanto às demais questões suscitadas nas diversas ações, aguardarei a vinda da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para levar toda a matéria ao Plenário.



    Ressalto, no ponto, que esse entendimento foi posteriormente ratificado pela Primeira Turma do Supremo na análise do RE 1.341.715-AgR/RN , ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2021:



    (...) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS. POSSIBILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Nesse sentido também, entre outros, os seguintes pronunciamentos monocráticos: RE 1.336.867/SC, ministra Cármen Lúcia; RE 1.336.877/SC, ministro Roberto Barroso; RE 1.380.900/RS, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.381.022/SC, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.384.134/RS, ministro Gilmar Mendes.



     O acórdão recorrido diverge da óptica firmada pelo Supremo.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a constitucionalidade do art. 11, caput, § 1°, incisos I a VIII, §§ 2º a 4º da Emenda Constitucional n. 103/2019, nos termos da fundamentação. 



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator